Tribunal: TJDFT
Processo: 0702387-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADA. MÉRITO. REMUNERAÇÃO SERVIDORES PÚBLICOS. REAJUSTE 84,32%. IPC DO PERÍODO DE 16/02 ATÉ 15/03/1990. INCIDÊNCIA SOMENTE NO MÊS DE MARÇO DE 1990. NÃO OCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRADO. JUROS DE MORA. TAXA DE 1% AO MÊS. PERÍODO DE 01/01/1995 A 31/07/2001. DECRETO-LEI 2.322/87. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. MULTA. FIXADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Não há que se falar em ilegitimidade ativa da agravada para propor o cumprimento individual da sentença coletiva que condenou o agravante ao pagamento de expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor aos servidores públicos do Distrito Federal, tendo em vista que a parte exequente consta na lista dos filiados ao sindicato acostada na Ação Coletiva e comprovou o seu vínculo estatutário com o ente distrital. Ademais, restou preclusa a discussão acerca da legitimidade da parte exequente no presente Cumprimento de Sentença, tendo em vista o transito em julgado da demanda coletiva, nos termos do art. 508 do CPC. Precedentes. Preliminar rejeitada.

2. Conforme amplamente discutido na Ação Principal, o intervalo de tempo da incidência do reajuste de 84,32%, em face do expurgo inflacionário levado a efeito pelo plano Collor, apurado pelo IPC do período de 16/02 a 15/03/1990, corresponde ao período de 1o/04/1990 até 23/07/1990, não havendo que se falar em incidência do reajuste tão somente no mês de março de 1990. Excesso de execução não demonstrado.

3. Nos débitos da Fazenda Pública oriundos de demandas de servidores e empregados públicos aplicam-se juros de mora de 1% (um por cento) ao mês até julho de 2001, por força do Decreto-Lei no 2.322/87. Precedentes STJ e TJDFT.

3.1. No presente caso, a incidência de juros de mora durante o período de 01/01/1995 até 31/07/2001 é de 1% (um por cento) ao mês, não se aplicando os juros de 0,5% (meio por cento) previsto no art. 1.062 do Código Civil de 1916.

4. Tendo o agravante agido com má-fé ao interpor recurso com intuito manifestamente protelatório, cabível a fixação de multa. Art. 80 e 81 do CPC.

5. Honorários majorados. Art. 85, §11 do CPC.

6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Decisão mantida.